Tribunal: TJBA
Processo: 8085892-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085892-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: JOELIA CRUZ DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. SÚMULAS 302 E 597, DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITADORA DO TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DOS PARÂMETROS DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8085892-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
e outros e como apelada
JOELIA CRUZ DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator